Tribunal: STF
Processo: HC 221146
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Processual penal. Embargos declaratórios em habeas corpus. Homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Citação. Alegação de nulidade. Inexistência de omissão e contradição.



    1. Em 13.10.2022, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGOS 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E 14 DA LEI 10.826/03. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, EXCLUDENTE DE ILICITUDE E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA ANALISADA EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PERANTE O STJ CONTRA O MESMO ATO COATOR. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Como é de conhecimento, é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido. 



    2. Na hipótese, os pedidos ora sob exame, contidos no presente habeas corpus, repetem aqueles do RHC n. 167178/GO cujo recorrente é o ora paciente e interposto contra o mesmo ato coator, oportunidade em que, em decisão monocrática proferida no dia 01/08/2022, foi negado provimento ao recurso ordinário, nos termos do art. 34, inciso XVIII, alínea b do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. A referida decisão transitou em julgado para a defesa no dia 9 de agosto de 2002. 



    3. Tratando-se, portanto, de pedidos já julgados nesta instância, cuja decisão transitou em julgado, impõe-se o indeferimento liminar do habeas corpus, com amparo no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Agravo regimental não provido.



    2. A parte impetrante requer a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, o trancamento da ação penal.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. Quanto ao pedido de absolvição, sob o argumento de que o paciente teria agido em legítima defesa, verifico que eventual acolhimento da tese defensiva, nestes ponto, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). No caso de que se trata, não é possível a imediata comprovação dos referidos requisitos. 



    7. No caso dos autos, não é possível a imediata comprovação dos referidos requisitos. Para além de observar que a hipótese é de paciente denunciado pela prática, em tese, dos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o fato é que, tal como assentou o STJ, ‘a tese de nulidade decorrente da falta de citação foi rechaçada pelo Tribunal de origem, destacando que o paciente foi devidamente citado, obtendo, inclusive, senha de acesso ao processo digital. Em arremate, o Tribunal destacou que as alegações de cerceamento da defesa não procedem, não passando de licenças retóricas, pois tem-se que intimado o Defensor, ele apresentou defesa prévia, exceção de suspeição do Promotor de Justiça para que complementasse sua defesa técnica com a juntada de prontuário médico e nulidade processual (...). Quanto à alegada não citação do paciente, vê-se que a defesa quedou-se inerte, não o acionando para apresentar novo endereço, apesar de ter colacionado todos seus documentos pessoais’.



    8. Além disso, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que o ‘princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho das informações prestadas pelo Juízo de origem:



    ‘(o paciente) foi regularmente citado na data de 23/08/2021 (...) e, embora intimada da decisão, a defesa não apresentou nenhuma insurgência, somente o fazendo agora, quando a ação penal foi designada e impulsionada audiência de instrução e julgamento.



    Viu-se que, naquele ensejo, foi considerada a ciência inequívoca do acusado contra a imputação a si atribuída, especialmente porque ele havia constituído advogado nos autos, inclusive dois dias após a prática do delito (p. 17), tendo sido apresentada, ao longo da persecução penal, exceção de suspeição contra a Promotoria de Justiça subscritora da denúncia (...), bem como resposta à acusação.



    Conquanto tenha sido registrado que ‘sequer o defensor entrou em contato verbal com a pessoa do acusado, pois ele residia na cidade de Morrinhos embora recentemente tenha se mudado para esta Capital, onde foi intimado da ação, ao revés de ser efetivamente citado em face desse período pandêmico’, verificou-se que além da juntada do substabelecimento no mês seguinte ao oferecimento da denúncia, foi acostada na resposta escrita uma procuração ad judicia datada de 31/05/2021 (mesmo dia do protocolo da peça mencionada) assinada por (...) em favor dos advogados até então habilitados.



    Assim, foram fornecidos alguns documentos pelo réu, tais como sua carteira de habilitação e de trabalho, certificado de conclusão de curso técnico em transações imobiliárias, histórico escolar e boleto atinente a curso superior de administração, arroladas 08 (oito) testemunhas para prestarem depoimento em juízo, com a indicação de seus respectivos endereços.



    Três dias antes do protocolo da resposta à acusação, quando a defesa havia solicitado a dilação do prazo para sua juntada (mov. 14), o advogado aduziu que, diante das informações constantes do prontuário médico da vítima, (...) seria contatado, ainda naquele final de semana, especialmente porque, segundo mencionado, (...) havia falecido por circunstância diversa.



    E realmente, no bojo da resposta escrita foram ventilados episódios até então desconhecidos no processo, especialmente, o suposto fato de que a vítima, após obter alta médica no hospital de Morrinhos, fez uso exacerbado de álcool e cocaína, além de ter realizado desforço físico pessoal, sendo essas as razões para ter sido internado no Hospital de Urgências de Goiânia.



    À luz dessas considerações, a premissa de que (...) não conversou uma única vez sequer com seus advogados, contratados, não se sustentava, sendo tal diligência de interesse exclusivo da própria defesa.



    (...)



    Portanto, os argumentos trazidos à baila não incutavam nesta julgadora o mínimo de dúvidas sobre eventual desconhecimento do réu sobre esta ação penal ofertada pelo Ministério Público.



    Inclusive, a finalidade da citação no processo penal era justamente essa, o chamamento do réu a juízo, dando-lhe ciência acerca da propositura da ação penal que lhe imputava a prática de crime lhe oferendo a oportunidade de se defender pessoalmente e através de defesa técnica’ (grifei).



    10. Quanto ao mais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da prisão preventiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente acusado da prática, em tese dos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ademais, consta dos autos a informação que o acionante responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus”.



    2.  Nestes embargos declaratórios, a parte recorrente aponta a existência de omissão e contradição na decisão impugnada. Alega que “houve equívoco por parte (do) ilustre Relator, não por haver indeferido o pedido de liminar, porém por não promover o sobrestamento do feito originário, em face da ausência de citação do acusado-paciente, pois a citação válida constitui direito do acusado”.



    3. Prossegue a narrativa para sustentar que “o instrumento procuratório outorgado pelo paciente aos seus atuais defensores, com exceção de receber citação, foi datado de 31 de maio de 2021, que revogou o substabelecimento efetuado pelo advogado, inicialmente contratado pelo acusado-paciente, em que a ilustre Magistrada, deu conotação de recebimento de citação válida”.



    4. Por fim, ressalta que, “[n]a seara criminal, independentemente de conteúdo contido em genérica procuração assinada pelo paciente ao defensor, a citação deve ser feita diretamente na pessoa do acusado, pois não se utiliza supletivamente o Código de Processo Civil, em prejuízo do paciente, pois a mera intimação ao réu, por si só, não convalida a ausência do ato citatório, não exercitado no primeiro grau de jurisdição, por ausência formal da condutora processual”.



    5.  Com essa argumentação, a defesa requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja declarada a nulidade da ação penal em razão da ausência de citação válida. Subsidiariamente, pleiteia “o sobrestamento da audiência perante o juízo de Caldas Novas-Go, designada para o dia 31 de outubro de 2022, às 13:30 horas (...), até o espancamento de todos os recursos de Embargos Declaratórios e Agravo Interno, perante essa Suprema Corte Constitucional”.



    6. Decido.



    7. Os embargos não devem ser acolhidos.



    8. A decisão impugnada não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do Código de Processo Penal. Os embargos objetivam tão somente o reexame de pretensão já examinada e não acolhida, mediante decisão devidamente fundamentada. De modo que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o acolhimento dos declaratórios.



    9. Tal como assentado na decisão agravada, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    10. Acrescento, ainda, que o STF tem precedentes no sentido de que a demonstração inequívoca de que o acusado tem ciência da instauração da ação penal obsta a declaração de nulidade em razão da ausência da citação. Transcrevo, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    EMENTA: Habeas corpus. Ação penal. Citação por edital e nomeação de defensor dativo. Deficiência da defesa técnica. Defesa prévia lacônica e não formulação de reperguntas às testemunhas. Alegação de nulidade que se afasta, tendo em vista que não houve demonstração do prejuízo. Súmula 523 do STF. Sentença de pronúncia. Ausência de intimação do defensor. Pretendida nulidade. Alegação repelida, tendo em vista que, no corpo da sentença de pronúncia, consta a ciência do advogado constituído posteriormente pelo réu. Processo que ficou paralisado desde a sentença de pronúncia, somente retomando o seu curso regular com a efetivação da intimação do advogado do réu de tal decisão. Inexistência da pretendida nulidade. Habeas corpus indeferido - Grifos acrescidos.



    (HC 81.353, Relª. Minª. Ellen Gracie)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO EQUIPARADO A PÚBLICO (ART. 297, § 2º DO CP). RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRARRAZOES POR DEFENSOR DATIVO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZOS. INOVAÇÃO DE TESES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME FORMAL. VÍTIMA. FÉ PÚBLICA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. As teses de ausência de justa causa para a persecução penal e de nulidade não foram apresentadas a tempo e modo, sendo inviável analisar tese nova e inoportuna, não submetida a exame perante os juízos antecedentes. Incabível acoimar de coator, de ilegal, de teratológico decisum judicial que não considerou em sua fundamentação matéria não vertida previamente pelo postulante. Precedentes.



    3. Uníssona nesta Corte a jurisprudência a respeito da inviabilidade de emenda até mesmo à inicial do writ e da inviabilidade de supressão de instância.



    4. A concessão da ordem de habeas corpus ex officio constitui providência que deve ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, nos quais a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008). Não é qualquer desses o caso dos autos.



    5. Além de as ilegalidades apontadas – per saltum, ressalte-se – não poderem ser aferidas de pronto, por demandar inequívoco revolvimento fático-probatório, providência inadequada às vias eleitas (habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus e agravo regimental), realmente descabe ao STJ e a esta Suprema Corte proceder a imersão vertical para, de sponte propria, reconhecer a ausência de justa causa ou a nulidade no caso concreto.



    6. Além de não haver prova clara do prejuízo apontado, há elementos bastante a demonstrar a inequívoca ciência da recorrente acerca da acusação que contra ela pende. Embora não tenha sido encontrada para citação, constituiu advogado para atuação em diversas fases do caso, inclusive para a interposição de recurso em sentido estrito e impetração dos habeas corpus em seu favor. A postura da agravante, que extrapola o direito de defesa, seja por um ou outro norte, não merece, pois, a chancela do Poder Judiciário.



    7. Por fim, na esteira do que decidido pelas Cortes antecedentes, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se, inclusive em sede de repercussão geral, pela inadmissibilidade da prescrição virtual.



    8. Agravo regimental não provido” - Grifos acrescidos.



    (RHC 154.782-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    Ementa: PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ADVINDA DA INTIMAÇÃO DO PACIENTE, COM 15 (QUINZE) DIAS DE ANTECEDÊNCIA, EM LUGAR DA CITAÇÃO, PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA. 



    1. O processo penal rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, do qual se extrai que as formas, ritos e procedimentos não encerram fins em si mesmos, mas meios de se garantir um processo justo e equânime, que confira efetividade aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.



    2. É cediço na Corte que: a) o princípio que vige no processo penal é o de que a nulidade de um ato processual somente deve ser declarada quando há a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do que dispõe o art. 563 do CPP, verbis: Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa; b) o enunciado da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal é nesse mesmo sentido, verbis: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu; c) precedentes: HC 93.868/PE, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 28/10/2008; HC 98.403/AC, Rel. Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em 24/8/2010, HC 94.817, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julgamento em 3/8/2010.



    3. In casu, o paciente foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes, apresentou defesa prévia e foi intimado, e não citado, como deveria, com 15 (quinze) dias de antecedência para a audiência de instrução e julgamento.



    4. Na hipótese vertente, o acolhimento da alegação de nulidade em razão da ausência de citação pessoal traduz apego desmedido à forma, consoante observado pelo órgão do Parquet federal oficiante no STJ, verbis: ‘Só mesmo um apego exagerado às formas legais (num verdadeiro fetichismo das formas) é que poderia conduzir à nulidade da ação penal em apreço, razão pela qual entendemos que a ordem deve ser denegada’. Isto porque, repita-se, o paciente foi preso em flagrante, apresentou defesa prévia e foi intimado com 15 (quinze) dias de antecedência para a audiência de instrução e julgamento, restando incontroverso que tinha plena ciência da acusação que lhe pesava, circunstâncias que autorizam a conclusão, por ora, de que lhe foi garantido o exercício da ampla defesa.



    5. Ordem Denegada - Grifos acrescidos.



    (HC 111.472, Rel. Min. Luiz Fux)



    11. No caso dos autos, conforme informações prestadas pelo Juízo de origem, o paciente “foi regularmente citado na data de 23/08/2021 (...) e, embora intimada da decisão, a defesa não apresentou nenhuma insurgência (...). [N]aquele ensejo, foi considerada a ciência inequívoca do acusado contra a imputação a si atribuída, especialmente porque ele havia constituído advogado nos autos, inclusive dois dias após a prática do delito (p. 17), tendo sido apresentada, ao longo da persecução penal, exceção de suspeição contra a Promotoria de Justiça subscritora da denúncia (...), bem como resposta à acusação” (grifos acrescidos).



    12. Por fim, reitero que a hipótese é de paciente acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ademais, consta dos autos a informação que o acionante responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento aos embargos declaratórios.



    Publique-se. 



          Brasília, 24 de outubro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



                            Relator